Tribunal: TJSP
Processo: 2231822-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231822-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes R.R. DIAS
AUTOMECANICA ME e RONALDO RODRIGUES DIAS, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2231822-28.2019.8.26.0000 - Bauru - T - Voto no 43.852
Voto no 43.852
Agravo de Instrumento n.o 2231822-28.2019.8.26.0000
Comarca: Bauru - 3a. Vara Cível
Agravantes: R.R. Dias Automecanica Me e Ronaldo Rodrigues Dias
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Mauro Ruiz Daró
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Gratuidade de justiça.
Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Ausência de comprovação da
incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa do benefício. Recurso
não provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
155/157 dos autos principais que negou gratuidade de justiça aos agravantes em
embargos à execução de cédula de crédito bancário.
Afirmam os agravantes que fazem jus ao benefício pleiteado uma vez que
os requisitos legais para tanto se encontram preenchidos. Afirmam que não são capazes
de custear o processo sem sacrifício próprio ou de sua família ante a situação financeira
periclitante pela qual estão a passar.
Concedido efeito suspensivo ao recurso (fls. 14), vieram as contrarrazões
(fls. 24/25).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
Diz o art. 98 do Novo Código de Processo Civil que a parte com
insuficiência de recursos para as custas, as despesas processuais e os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2231822-28.2019.8.26.0000 - Bauru - T - Voto no 43.852
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. E o § 3o do art. 99 do mesmo Código
acrescenta que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
No entanto, essa declaração de pobreza feita pelas partes gera apenas
presunção relativa, uma vez que o § 2o do art. 99 do Código possibilita ao juiz indeferir
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais
para a concessão de gratuidade.
No caso dos autos, o MM. Juiz a quo, melhor conhecedor dos fatos,
porque próximo deles, entendeu por bem de indeferir o pedido de assistência judiciária,
pois os elementos dos autos não convenceram sobre a alegada situação de “pobreza” por
parte da empresa agravante e de seu sócio.
E, realmente, nada convence de que eles se enquadrem no conceito legal
de necessitada. Ao contrário, existem nos autos indícios de suficiência econômica, pelo
menos a ponto de permitir suportar as custas deste processo.
Nesse sentido militam os documentos contidos nos agravos n.o
2231784-16.2019.8.26.0000 e 2231822-28.2019.8.26.0000, ambos interpostos pelos ora
agravantes e por meio dos quais se indeferiu o benefício pleiteado (fls. 38/43).
Acrescentando-se a tudo isso o fato de não haver provas contundentes do
fluxo de caixa atual da empresa, com extratos bancários, balancetes com despesas
correntes, ou outros gastos, não há como concluir que o recolhimento das custas
processuais da presente ação monitória possa realmente inviabilizar os trabalhos da
empresa credora.
É certo que a lei não exige a condição de “miserável” para a concessão da
gratuidade; mas, por outro lado, bastava que a postulante comprovasse minimamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2231822-28.2019.8.26.0000 - Bauru - T - Voto no 43.852
que as despesas com os custos da demanda tivessem potencialidade de prejudicar o
sustento próprio ou da família, o que, infelizmente, não foi feito no caso concreto.
Tal comprovação torna-se uma exigência cada vez mais patente, pois,
infelizmente, a praxe tem revelado abusos e destempero no exercício desse direito,
pechas essas que devem ser combatidas em homenagem ao principio insculpido no art.
5o da LICC: a aplicação da norma de acordo com o fim social. Afinal, até para se
garantir que os necessitados façam uso da gratuidade do sistema jurisdicional é
imperativo a triagem dos não necessitados, dando mais força e valor à norma da Lei no
1.060/50, recepcionada pelo art. 5o, LXXIV, da CF.
Sendo assim, impossível conceder o benefício da justiça gratuita com
base apenas em alegações de incapacidade financeira de duvidosa idoneidade.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, concedendo prazo suplementar de dez dias para o recolhimento das custas,
contados da publicação deste acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator